Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Através da petição conjunta de ID 14063827 ambas as partes pugnam pela suspensão do feito, por 180 (cento e oitenta) dias, para fins de tratativas de possível transação quanto ao objeto da demanda. Assim, DEFIRO o pedido formulado pelas partes e determino a suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Findo o referido prazo, independentemente da juntada de termo de eventual acordo entabulado pelas partes, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.